Tribunal: TJPA
Processo: 0002804-67.2017.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002804-67.2017.8.14.0037

RECORRENTE: DILSON AMARAL DAS NEVES FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da vara criminal de Oriximiná/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula pelo decote das qualificadoras do “motivo fútil” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”. (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CPB)

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar se as qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado estão apartadas do conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir:

4. Na decisão de pronúncia, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da materialidade delitiva e vislumbrar a presença de indícios suficientes de autoria.

5. A exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pleito improcedente. Recurso desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ: AgRg no AREsp 1791170, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª turma, j. 25/05/2021

STJ: AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ setembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002804-67.2017.8.14.0037

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RECORRENTE(S): DILSON AMARAL DAS NEVES FILHO

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por DILSON AMARAL DAS NEVES FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

Narram os autos que:

[...] na madrugada do dia 19/03/2017, na frente na boate Dubay, o acusado tentou contra a vítima, ANDREILSON SAMPAIO, acertando-lhe dois tiros de arma de fogo (...) vítima e acusado começaram uma discussão dentro da boate e foram retirados de lá pelo segurança. Após saírem, novamente continuaram a discussão e a vítima jogou uma latinha de cerveja no rosto do acusado, que irritado, subiu em uma moto e saiu prometendo pra vítima que iria voltar, prometendo “
eu volto
”. A vítima continuou no local pois tava tentando entrar de novo na boate e poucos minutos depois DILSON, “GUGU” retornou de moto e efetuou os dois disparos na vítima, evadindo-se do local após o feito”

- Oferecimento da denúncia: 24/04/2017 (id. 20908474, p. 1/4).

- Recebimento da denúncia: 27/04/2017 (id. 20908484, p. 10).

- Decisão de pronúncia: 21/06/2024 (id. 20908549).

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual pleiteia o decote das qualificadoras, alegando a inexistência de elementos probatórios. (id. 20908554)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que se mantenha a decisão de pronúncia inalterada (id. 20908558).

Em sede de retratação, o Juízo a
quo
manteve sua decisão (id. 20908560).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 209085840).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa técnica do recorrente pugna pelo decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV do CP). Para tanto, alega a inexistência de elementos probatórios suficientes para subsidiá-las. Todavia, improcedente é o pedido do recorrente.

Inicialmente, é oportuno mencionar que a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória, que encerra a primeira fase procedimental, concluindo pela admissibilidade da acusação e autorizando, assim, que seja o acusado submetido a julgamento em plenário.

Nessa esteira, nos termos art.
413
do
Código de Processo Penal
, para pronunciar o réu e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da materialidade delitiva e vislumbrar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, de que há indícios de que o réu tenha praticado ou participado do delito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória.

(
AgRg no HC n. 891.963
/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No presente caso,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam comprovadas por meio do
Boletim de Ocorrência Policial (id. 20908472, p.11); Auto de Exame de Corpo de Delito (id. 20908477, p. 3), bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Vejamos:

O Policial Militar, WALMIR MOITINHO BENTES, declarou em juízo (id. 20908497 e 20908498):

(...) que trabalha há 23 anos e que sabe o que viu. Que ele foi acionado para ir até a boate Dubay por causa dessa confusão. Que ele chegou no local depois que o desentendimento que havia ocorrido tanto dentro quanto fora da boate, entre vítima e acusado, já tinha ocorrido. Que chegando lá, revistou a vítima mas não tinha nenhuma faca nem outra arma com ele. Que não conhecia a vítima. Que a vítima lhe disse: “teve uma confusão com um cara aqui e que ele teria ido se armar”. Que ele disse para a vítima jpa que ele teria se metido em confusão, que era para ele ir embora de lá e perguntou para a vítima: “mas quem é o cidadão?”. Que a vítima falou: é o “gugu” e que também falou mais o nome do outro, mas que não consegue lembrar.
Que no momento que ele tá falando com a vítima, esta aponta para a direção onde estaria “gugu” para que o depoente visse quem era. Que quando ele foi na direção de DILSON, DILSON foi mais rápido fugindo numa moto pop vermelha.
Que não sabe e nem conhece quem tava pilotando a moto, mas as pessoas do local disseram que quem pilotava a moto era um tal de “XAROPINHO”, mas que ele não quer afirmar porque só ouviu falar. Que como ele já conhece o “gugu”, ele acionou uma outra viatura e disse que iria fazer a honda até a casa do “gugu. Que em seguida pegou um mototáxi e foi atrás de “gugu”, porém não achou ele e retornou para o local dos fatos. Nesse retorno, já teria ocorrido o crime. Que já conhece “gugu” porque já autuou ele por conta de desordens na cidade.”

A testemunha, KEILA CRISTINA DE SOUZA VINETE, declarou: (id’s. 20908494 a 20908496):

“que o irmão dela CAIO lhe disse: “não vai para a rua porque o “XAROPE” e “gugu” estão na praça e estão armados e eles olharam bem pra mim e tá rolando boatos de que o “gugu” foi quem matou o marido dela”. Que mesmo assim ela foi para praça.
Que viu “gugu” andando normalmente e colocando a arma do lado da cintura. Que viu o “XAROPE” e que ele tava com uma camisa vermelha.
Que não conhece a vítima e o acusado “gugu” só sabe quem ele é.” (...)

Em seu depoimento, a vítima ANDRIELSON SAMPAIO AMARAL, disse: (id. 20908490 a id. 20908493)

[...] Que se desentendeu dentro da boate com DIELSON e depois se desentendeu lá fora de novo.
Que a discussão toda foi por causa que eles já tinham uma rixa por causa de um ocorrido em um carnaval e que DIELSON teria ferido um amigo dele.
Que do lado de fora da boate, ele deu um empurrão em DIELSON, mas ele não revidou. Que não se recorda de ter jogado latinha no rosto do acusado. Que DIELSON em seguida ao empurrão, saiu de lá da frente da boate dizendo que iria retornar. Que ele alertou o PM MOITINHO que DILSON estaria armado. Que ele saiu numa moto preta e quando retornou, foi numa moto vermelha. Que ele permaneceu na frente da boate, porque ele ainda queria entrar de novo.
Que ele estava de costas para a rua. Que DILSON retornou, desceu da moto, atirou nele e foi embora.”

A testemunha, JANILZA MERA PIMENTEL, que no dia dos fatos trabalhava como segurança da boate, declarou (ids. 20908503 a 20908509):

“que no dia dos fatos trabalhava como segurança da boate.
Que dentro do clube aconteceu um desentendimento entre vítima e acusado.
Que eles foram retirados por um outro segurança de dentro da casa. Que os dois foram retirados juntos. Que “GUGU” saiu dizendo que iria voltar. Que a vítima ficou com ela no portão da boate querendo entrar novamente e ela dizendo para ele para que ele fosse embora
. Quando de repente “gugu” surge e atira na vítima. Que o 1º tiro foi por trás da vítima e que ela já viu “gugu” dando o 2º tiro na vítima, quando ela já estava no chão. Que não deu pra ninguém perceber a chegada de “gugu”. Que a vítima não teve chance de se defender. Que “gugu”estava com um rapaz em uma moto
. Que atirou depois subiu na moto e fugiu. Que já conhecia os dois, vítima e acusado, porque como trabalha como segurança em festas, ela já viu eles nas festas”

Em relação ao pleito de exclusão das qualificadoras,
é
oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa linha, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

A partir da análise das provas constantes dos autos, vislumbra-se que o recorrente supostamente praticou o delito motivado por desentendimentos pretéritos com a vítima, o que revela flagrante desproporcionalidade com a natureza do crime em comento (motivo fútil).

Ademais, conforme depoimento da testemunha JANILZA MERA PIMENTEL, o recorrente alvejou a vítima com dois disparos de arma de fogo, sendo o primeiro pelas costas da vítima e o segundo quando esta já estava no chão, sem chances de defesa.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre sua exclusão ou

não.

Desse modo, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida inalterada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso

e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ setembro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 30/09/2024